Tribunal: CARF
Processo: 14751.000427/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000427/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.082 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
GLOSA DE CUSTOS. FRAUDE CONFIGURADA.
Havendo robustas evidências de fraude nas declarações ou nos documentos
apresentados pelo sujeito passivo e comprovada a reiterada e deliberada
intenção da Recorrente em evadir tributos, impõe-se o lançamento de ofício do
tributo, nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN e a qualificação da multa nos
termos do art. 44, II da Lei 9.430/96.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
GLOSA DE CUSTOS. FRAUDE CONFIGURADA.
Havendo robustas evidências de fraude nas declarações ou nos documentos
apresentados pelo sujeito passivo e comprovada a reiterada e deliberada
intenção da Recorrente em evadir tributos, impõe-se o lançamento de ofício do
tributo, nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN e a qualificação da multa nos
termos do art. 44, II da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O Conselheiro Marco Rogério Borges acompanhou a Relatora pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000427/2007-12
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 231 – V7)1 interposto contra Acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 204, V7) que negou provimento à Impugnação
apresentada pela contribuinte identificada acima, mantendo a autuação e o consequente
lançamento de ofício do crédito tributário do PIS, da COFINS, acrescido de juros de mora e
multa de ofício qualificada nos anos-calendários de 2003-2005, nos seguintes montantes:

Da Autuação e sua impugnação
2. Para bem entender a contenda, adoto, na íntegra, o relatório da decisão a quo,
complementando-o ao final:

Contra a sociedade empresária acima identificada foram lavrados os Autos de
Infração, às fls. 05 a 21, relativos à Contribuição para o PIS e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, para exigência de créditos
tributários referentes aos anos calendário de 2003, 2004 e 2005, adiante
especificados:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos Autos de
Infração e no Relatório de Trabalho Fiscal (fls. 22 a 66), que passam a integrar a
presente
decisão como se aqui transcritos fossem, a autoridade autuante descreve
detalhadamente todas as informações concernentes ao procedimento fiscal e
relata as infrações apuradas nesta auditoria que passamos a resumir abaixo:

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

DA AÇÃO FISCAL
O Relatório de Trabalho Fiscal abrange somente o crédito tributário
correspondente à Contribuição para o PIS e à COFINS, pela falta de seus
recolhimentos no período aludido. O crédito tributário relativo ao IRPJ, à CSLL
e ao IRRF foi constituído em autos de infração próprios formalizados no
processo n° 14751.000487/2006-46.
A sociedade empresária foi constituída em 15/05/1981, tendo como sócios a
partir de 28/09/2004, após diversas alterações contratuais (fls. 24/26), a Sra.
Jacquelyne de Lucena Aguiar e o Sr. João Rafael de Aguiar Filho. Cópia do
contrato de constituição e alterações às fls. 72 a 103.
A contribuinte sob ação fiscal apresentou as Declarações Simplificadas da
Pessoa Jurídica— SIMPLES, referentes aos anos calendário de 2003, 2004 e
2005.
A ação fiscal foi iniciada em 11/10/2006, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal (fls. 67), com ciência na mesma data. Houve uma série de intimações
solicitando documentos e informações à contribuinte e outros, inclusive a
SEFAZ-PE, assim como uma relação de documentos contábeis e fiscais
entregues, estando detalhadamente listados no Relatório de Trabalho Fiscal, às
fls. 27 a 34.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Representação fiscal foi encaminhada ao Sr. Delegado da Receita Federal em
João Pessoa/PB para, de oficio, efetuar a exclusão da contribuinte do SIMPLES,
na forma do § 3° do art. 15, da Lei n° 9.317/96, com as alterações introduzidas
pelo art. 30 da Lei n° 9.732/98, com efeitos a partir de 01/12/2003, consoante
disposto nos arts. 9°, inciso IX; 13, inciso II, "a"; 14, inciso I; e 15, inciso II, da
Lei n°9.317/96.
Em 19/12/2006, mediante Termo de Ciência de Exclusão do SIMPLES (fls.
794), a contribuinte tomou ciência de sua exclusão do SIMPLES, efetuada
através do Ato Declaratório Executivo n° 57, de 06/12/2006 (fls. 795/796), com
efeitos a partir de 01/12/2003.
Em 19/02/2006, mediante Termo de Intimação Fiscal (fls. 797), a contribuinte
foi intimada a apresentar os livros contábeis: Diário e Razão; o LALUR e os
demonstrativos de apuração dos créditos e das bases de cálculo na apuração das
Contribuições Sociais (PIS e COFINS), se optar pelo Regime Não-Cumulativo,
referentes ao período de 12/2003 a 12/2005.
A contribuinte apresentou os Livros Diário e Razão, referentes aos anos
calendário de 2003 a 2005.
DA GLOSA DE CRÉDITOS A DESCONTAR NA APURAÇÃO NO REGIME
NÃO-CUMULATIVO DA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Em razão dos elementos probatórios produzidos pela fiscalização se repetirem
na maioria das situações, serão elencados os principais aspectos presentes, em
geral, de maneira repetida, sendo apenas destacados fatos novos quando
surgidos.
Assim, da análise das notas fiscais deduzidas pela contribuinte como
custo/despesa e emitidas pelas pessoas jurídicas evidenciadas nos tópicos
seguintes, constatou-se, em quase todos os casos, basicamente que:
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

- todas as notas fiscais não apresentaram carimbos de controle dos postos de
fronteira dos fiscos estaduais dos Estados de Pernambuco e Paraíba, já que o
transporte foi por via terrestre;
- a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco encaminhou informação
fiscal (fls. 2090 a 2107), onde mostra que as pessoas jurídicas abaixo
relacionadas encontram-se com a inscrição estadual cancelada. Quanto aos
registros de entradas e saídas de mercadorias interestaduais e internas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, a SEFAZ-PE informou estar
impossibilitada de prestar a informação uma vez que as contribuintes emitentes
das notas fiscais não apresentaram o SEF (Sistema de Escrituração Fiscal);
- a contribuinte contabilizou pagamentos às pessoas jurídicas abaixo listadas,
mas não apresentou documentação' hábil e idônea que comprovasse tais
pagamentos;
- a contribuinte apropriou como custo o valor constante das notas fiscais.
A autoridade fiscal, então, glosou os custos representados por uma série de
notas fiscais contabilizadas pela contribuinte sob fiscalização e emitidas por
várias pessoas jurídicas, encontrando-se no Relatório de Trabalho Fiscal a
identificação pormenorizada das notas fiscais e a descrição detalhada dos
motivos que levaram à glosa de tais custos. Foram as seguintes as pessoas
jurídicas:
• Ano calendário de 2004
- SILVANA MARIA DA SILVA CONFECÇÕES, CNPJ 06.181.244/0001-02:
neste caso, a inscrição estadual foi cancelada por não ter sido localizada, sendo
informado pela vizinhança que o estabelecimento nunca funcionou no local
constante do cadastro da SEFAZ/PE;
- ADRIANO VIRGÍNIO BEZERRA, CNPJ 05.414.874/0001-09: neste caso, a
inscrição estadual foi cancelada por apresentar informações divergentes de seu
movimento, além de indícios de possível venda de notas fiscais;
- JOSÉ RINALDO DO NASCIMENTO, CNPJ 05.846.024/0001-80: neste caso,
a inscrição estadual foi cancelada por não ter sido localizada, sendo informado
que o estabelecimento nunca funcionou no local constante do cadastro da
SEFAZ/PE;
- JOSÉ PEDRO DA SILVA CONFECÇÕES, CNPJ 06.181.251/0001-04: neste
caso, a inscrição estadual foi cancelada por não ter sido localizada, sendo
informado que o estabelecimento nunca funcionou no local constante do
cadastro da SEFAZ/PE;
- BENJAMIM CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 24.268.377/0001-94: neste caso,
em resposta à intimação, esta pessoa jurídica informou que a empresa Indústria
e Confecções Rota's Ltda, no período de 2004 e 2005, não consta de sua
Carteira de Clientes, que os números das notas fiscais encontram-se nos seus
talonários fiscais sem emissão, inexistindo, portanto, qualquer venda;
• Ano calendário de 2005
- IVANSIL LTDA, CNPJ 12.898.250/0001-70: neste caso, a contribuinte
contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques relacionados foram sacados
no banco para suprimento de Caixa, alterando, durante o procedimento fiscal, ao
retificar os lançamentos par pagamento das notas fiscais citadas, conforme o
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. As notas fiscais foram emitidas em data
anterior à data em que os selos de controle do fisco estadual de Pernambuco
foram autorizados;
- CLEBSON ROBERTO BRAINER DE OLIVEIRA, CNPJ 07.580.464/0001-
63: neste caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos par pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. As
notas fiscais foram emitidas em data anterior à data em que os selos de controle
do fisco estadual de Pernambuco foram autorizados;
- SÉRGIO ALEXANDRE LIMA DA SILVA, CNPJ 07.384.406/0001-64: neste
caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos par pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. As
notas fiscais foram emitidas em data anterior à data em que os selos de •
controle do fisco estadual de Pernambuco foram autorizados;
- GEOVA PAIXÃO DE LIMA CONFECÇÕES, CNPJ 06.254.545/0001-00:
neste caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. A
firma individual foi intimada a confirmar as operações e apresentar a
documentação comprobatória, mas a referida intimação foi devolvida com a
informação "DESTINATÁRIO DESCONHECIDO" (fls. 1198). A inscrição
estadual foi cancelada por não ter sido localizada, além de apresentar indícios
de possível venda de Notas Fiscais;
- M J DA SILVA MENDES CONFECÇÕES, CNPJ 07.550.057/0001-03: neste
caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. A
inscrição estadual foi cancelada por apresentar informações divergentes de seu
movimento, além de indícios de possível venda de notas fiscais;
- SALATIEL PEDRO DA SILVA, CNPJ 07.580.450/0001-40: neste caso, a
contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques relacionados
foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando, durante o
procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das notas
fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. A inscrição
estadual foi cancelada por apresentar informações divergentes de seu
movimento, além de indícios de possível venda de notas fiscais. • A firma
individual apresentou a declaração simplificada da PJ como INATIVA,
referente ao ano calendário de 2005 (fls. 1206). A firma individual foi intimada
a confirmar as operações e apresentar a documentação comprobatória, mas a
referida intimação foi devolvida com a informação "NÃO EXISTE N°
INDICADO" (fls. 1205);
- DAIANA DE ARAÚJO SILVA, CNPJ 07.629.723/0001-01: neste caso, a
contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques relacionados
foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando, durante o
procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das notas
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 1 1 , retificador do n° 08. A
inscrição estadual foi cancelada por apresentar informações divergentes de seu
movimento, além de indícios de possível venda de notas fiscais. A firma
individual apresentou a declaração simplificada da PJ como INATIVA,
referente ao ano calendário de 2005 (fls. 1209);
- WESLEY VINÍCIUS GALHARDO DA SILVA, CNPJ 07.572.817/0001-83:
neste caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08. A
inscrição estadual foi cancelada por apresentar informações divergentes de seu
movimento, além de indícios de possível venda de notas fiscais.A firma
individual apresentou a declaração simplificada da PJ como INATIVA,
referente ao ano calendário de 2005 (fls. 1213). A firma individual foi intimada
a confirmar as operações e apresentar a documentação comprobatória, mas a
referida intimação foi devolvida com a informação "NÃO EXISTE N°
INDICADO" (fls. 1212);
- INDÚSTRIA CONFECÇÕES GRAZIELLE LTDA, CNPJ 24.138.414/0002-
20: neste caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08.
Intimada a comprovar as operações, a empresa informou, mediante
correspondência datada de 14/09/2007 (fls. 1191), "Nunca vendemos para a
empresa INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA"S LTDA, CNPJ N°
08.331.623/0001-97, que a seqüência dos números das notas fiscais não
correspondem ao ano de 2005 como consta da intimação da Receita e sim ao
ano de 1996 e que os valores divergem totalmente dos valores informados. Em
anexo cópia das notas fiscais";
- JOSÉ ADRIANO AIRES CLEMENTINO, CNPJ 07.145.992/0001-94: neste
caso, a contribuinte contabilizou no Livro Diário n° 08 que os cheques
relacionados foram sacados no banco para suprimento de Caixa, alterando,
durante o procedimento fiscal, ao retificar os lançamentos para pagamento das
notas fiscais citadas, conforme o Livro Diário n° 11, retificador do n° 08.A
inscrição estadual foi cancelada por alteração de endereço sem prévia
comunicação, sendo constatado que o mesmo não existe.
• CUSTOS SEM COMPROVAÇÃO
Neste outro caso, da análise dos livros contábeis e das notas fiscais deduzidas
pela contribuinte como custo/despesa e emitidas pelas pessoas jurídicas
evidenciadas nos tópicos seguintes, constatou-se, em quase todos os casos,
basicamente que:
- estavam faltando notas fiscais contabilizadas como custo direto da produção;
- a contribuinte intimada a apresentar as notas fiscais identificadas, informou
que não dispunha das referidas notas fiscais solicitadas;
- em alguns casos, a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco informou
que as pessoas jurídicas encontravam-se com a Inscrição Estadual cancelada.
A autoridade fiscal, então, glosou os custos representados por uma série de
notas fiscais contabilizadas pela contribuinte sob fiscalização e emitidas por
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

uma série de pessoas jurídicas, encontrando-se no Relatório de Trabalho Fiscal
a identificação pormenorizada das notas fiscais e a descrição detalhada dos
motivos que levaram à glosa de tais custos. Foram as seguintes pessoas
jurídicas:
- SILVANA MARIA DA SILVA CONFECÇÕES, CNPJ 06.181.244/0001-02;
- DAMIÃO BERNARDO DE LUCENA FILHO, CNPJ 05.681.690/0001-05:
neste caso, a inscrição estadual foi cancelada por não ter sido localizada, além
de apresentar indícios de possível venda de Notas Fiscais;
- D TENÓRIO SIQUEIRA TECIDOS, CNPJ 06.952.264/0001-21: neste caso, a
inscrição estadual foi cancelada por não ter sido localizada, não mais
funcionando no local há mais de seis meses;
- JOSEFA S PEREIRA DE ASSIS, CNPJ 04.583.758/0001-50: neste caso, a
pessoa jurídica se encontra INAPTA no CNPJ, da SRF, com efeitos a partir de
17/07/2004 (fls. 1216).
DA FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS
No decorrer da fiscalização, a contribuinte apresentou novos Livros Diário e
Razão, retificadores, referentes aos anos calendário de 2004 e 2005.
Da análise da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica — SIMPLES, ano
calendário 2004 (fls. 122/139), constata-se a receita bruta total anual declarada
de R$ 1.182.059,97. Da análise dos Livros Diário e Razão, referentes ao ano
calendário 2004, constata-se que a contribuinte informou nas Demonstrações de
Resultados receitas no valor anual total de R$ 2.899.894,46 (quadro fls. 62).
Conclui-se que a contribuinte omitiu receitas operacionais, no ano calendário de
2004, no montante de R$ 1.717.834,49.
Da análise da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica — SIMPLES, ano
calendário 2005 (fls. 140/157), constata-se que a contribuinte informou mês a
mês R$ 0,00 como a receita bruta total. Da análise dos Livros Diário e Razão,
referentes ao ano calendário 2005, constata-se que a contribuinte informou nas
Demonstrações de Resultados receitas no valor anual total de R$ 6.971.624,41
(quadro fls. 63). Conclui-se que a contribuinte omitiu receitas operacionais, no
ano calendário de 2005, no montante de R$ 6.971.624,41.
O reiteramento da conduta irregular e os valores expressivos a ela associados
denotam verdadeiras ações dolosas elisivas, objetivando impedir a ocorrência
do fato gerador e/ou o não pagamento de tributos. Em face da conduta da
contribuinte demonstrar o evidente intuito de fraude, foi aplicada a multa de
oficio agravada de 150%, prevista no inciso II do art.44 da Lei n° 9.430/96.
Pelo exposto no tópico DA GLOSA DE CRÉDITOS A DESCONTAR NA
APURAÇÃO NO REGIME NÃO-CUMULATIVO do referido Relatório, tem-
se que a contribuinte sob ação fiscal computou indevidamente na apuração do
PIS e da COFINS no regime não-cumulativo a aquisição de bens e insumos,
conforme demonstrativo de fls. 1316 e 1317.
Com base nos pagamentos do SIMPLES efetuados pela contribuinte (fls. 1240 a
1245), a autoridade fiscal realizou o rateio dos valores arrecadados em relação
ao IRPJ, CSLL, COFINS, Contribuição para o PIS e Contribuição para a
Seguridade Social, conforme demonstrativos às fls. 1246 a 1248.
Da análise dos recolhimentos efetuados pela contribuinte, das declarações
apresentadas pela contribuinte e com base na planilha citada, elaborou-se o
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

demonstrativo do cálculo do PIS e da COFINS (fls. 1318 a 1321), que indica as
diferenças das contribuições apuradas.
Tais fatos ensejaram a cobrança de oficio da Contribuição para o PIS e da
COFINS nos termos do fundamento legal explicitados nos respectivos Autos de
Infração e Relatório de Trabalho Fiscal.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A prática reiterada de omissão de receitas operacionais devido a não declaração
e pagamento à SRF constitui-se, em tese, crime contra a ordem tributária,
previsto na Lei n° 8.137/90. Formalizou-se, então, a Representação Fiscal para
Fins Penais, contida no Processo n° 14751.00429/2007-01.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente notificada, e não se conformando com o procedimento fiscal, a
contribuinte apresentou, tempestivamente, as suas razões de defesa, às fls. 1331
a 1353, nas quais contestou, parcialmente, os Autos de Infração, alegando em
síntese o seguinte:
- a Impugnante, preliminarmente, por não ter como comprovar a irregularidade
cometida por terceiros, admite a exigência do PIS e da COFINS não-
cumulativos, referente às notas fiscais listadas às fls. 1331/1332.
DA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS NA AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
O Fisco, estribado basicamente em informações da SEFAZ-PE, considerou
inidôneas diversas notas fiscais referentes a matérias-primas adquiridas pela
Impugnante, conforme fls. 30/34 e fls. 35/57 do Relatório de Trabalho Fiscal.
• Das considerações gerais
A Impugnante transcreveu o disposto na Portaria MF 187/93, nos arts. 1°, 30 e
50, como também na Instrução Normativa SRF 200/02, nos arts. 29 e 37, que
tratam da emissão de documentos com indícios de falsidade ou da declaração de
inapta da inscrição da pessoa jurídica.
A Impugnante ressalta que pela legislação transcrita a inidoneidade das notas
fiscais deve ser declarada pelo Secretário da Receita Federal, o que não
aconteceu no presente caso. Notou também que o motivo preponderante para se
considerar uma nota fiscal ineficaz é a não localização da empresa emitente.
• Das considerações específicas
No demonstrativo de fls. 58/61 estão relacionadas as notas fiscais cujos valores
foram glosados como custos operacionais. Elas se distribuem agora nas três
situações seguintes:
1) Notas fiscais que não puderam ser exibidas durante a auditoria e estão sendo
agora, fato que as afasta de tributação. São elas:
- notas fiscais 231 e 240 emitidas por Silvana Maria da Silva Confecções;
- notas fiscais 660 e 675 emitidas por Damião Bernardo de Lucena Filho;
- notas fiscais 819, 846 e 849 emitidas por Josefa S. Pereira de Assis;
- notas fiscais 991, 993 e 996 emitidas por D. Tenório Siqueira Tecidos.
2) As notas fiscais que tiveram parcelado o débito tributário correspondente.
São elas:
- notas fiscais 657 e 698 emitidas por Sérgio Alexandre Lima da Silva;
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

- notas fiscais 1501, 1505, 1508, 1514 e 1517 emitidas por Ivansil Ltda;
- notas fiscais 195 e 200 emitidas por Clebson Roberto Brainer de Oliveira.
3) As restantes notas fiscais, emitidas pelas empresas a seguir enunciadas,
foram contestadas na impugnação. São elas:
- JOSÉ RINALDO DO NASCIMENTO, CNPJ 05.846.024/0001-80;
- SILVANA MARIA DA SILVA CONFECÇÕES, CNPJ 06.181.244/0001-02;
- JOSÉ PEDRO DA SILVA CONFECÇÕES, CNPJ 06.181.251/0001-04;
- ADRIANO VIRGÍNIO BEZERRA, CNPJ 05.414.874/0001-09;
- BENJAMIM CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 24.268.377/0001-94;
- GEOVA PAIXÃO DE LIMA CONFECÇÕES, CNPJ 06.254.545/0001-00;
- INDÚSTRIA CONFECÇÕES GRAZIELLE LTDA, CNPJ 24.138.414/0002- -
M J DA SILVA MENDES CONFECÇÕES, CNPJ 07.550.057/0001-03;
- SALATIEL PEDRO DA SILVA, CNPJ 07.580.450/0001-40;
- WESLEY VINÍCIUS GALHARDO DA SILVA, CNPJ 07.572.817/0001-83;
- DAIANA DE ARAÚJO SILVA, CNPJ 07.629.723/0001-01;
- JOSÉ ADRIANO AIRES CLEMENTINO, CNPJ 07.145.992/0001-94.
• ADRIANO VIRGÍNIO BEZERRA
O Fisco, às fls. 38, enfatizou que a filma em referência teve a inscrição na
SEFAZ-PE cancelada em 18/08/2005 e que a partir dessa data os seus atos são
nulos.
Na informação emanada da SEFAZ-PE não se fala em atos nulos. Ademais, as
notas fiscais emitidas pela firma Adriano Virgínio Bezerra (fls. 38/39) por
venda de matérias primas para a Impugnante o foram no período de julho de
2004 a novembro de 2004, muito antes da data do cancelamento da inscrição.
A SEFAZ-PE foi evasiva na sua informação ao dizer: "indícios de possível
venda de Notas Fiscais". Indício requer aprofundamento do exame para
constatar o fato concreto. O indício alegado não se referiu a "provável", mas
apenas a "possível", o que é bem diferente.
Os pagamentos foram efetuados em espécie seguindo orientação do fornecedor,
que se livrava da incidência da CPMF e não pretendia ter o produto de suas
vendas depositado em contas bancárias.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa em tela, bem como certidão conjunta negativa da situação dela quanto
aos tributos federais (fls. 1364/1365).
• JOSÉ RINALDO DO NASCIMENTO Consta às fls. 39 que a inscrição
estadual da empresa em tela foi cancelada em 22/06/2004, porque não foi
localizada e alterou o endereço sem prévia comunicação à SEFAZPE.
Não houve busca em outro endereço, bastaria consultar o CNPJ para se saber
que a empresa está em situação cadastral ativa e estabelecida na rua Siqueira
Campos, 181, térreo, loja A, em Santa Cruz do Capibaribe (fls. 1366).
O pagamento foi realizado em espécie por orientação do fornecedor, por
problemas fiscais supõe a Impugnante.
A data do cancelamento da inscrição estadual (22/06/2004) não tem a
importância dada pelo Fisco, pois as notas fiscais 384, 387 e 397 foram emitidas
em maio de 2004. A assertiva do Fisco de que os documentos emitidos pela
empresa a partir de 10/06/2004 são nulos (fls. 32) não encontra respaldo na
informação da SEFAZ-PE (fls. 31).
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

• SALATIEL PEDRO DA SILVA. Consta às fls. 49 que a inscrição estadual da
empresa em tela foi cancelada em 01/11/2005, por divergência entre o
movimento apresentado nos postos fiscais e o informado à SEFAZ.
A SEFAZ-PE foi evasiva na sua informação ao dizer: "indícios de possível
venda de Notas Fiscais". Indício requer aprofundamento do exame para
constatar o fato concreto. O indício alegado era tão frágil que não se referiu a
"provável", mas apenas a "possível".
A nota fiscal em questão foi emitida em 22/09/2005, bem anterior, portanto, ao
• cancelamento da inscrição estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie seguindo orientação do fornecedor.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa em tela, bem como certidão conjunta negativa da situação dela quanto
aos tributos federais (fls. 1367/1368).
• M. J. DA SILVA MENDES CONFECÇÕES. Consta às fls. 48 que a inscrição
estadual da empresa em tela foi cancelada em 18/10/2005, por apresentar
declaração inexata à SEFAZ.
As notas fiscais em questão foram emitidas em 19/9/05, 21/9/05, 26/9/05 e
30/9/05, antes, portanto, do cancelamento da inscrição estadual do fornecedor.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação da empresa em questão.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa em tela perante a Receita Federal do Brasil (fls. 1369).
• JOSÉ ADRIANO AIRES CLEMENTINO. Consta às fls. 57 que a inscrição
estadual da empresa em tela foi cancelada em 11/5/2005, por alteração de
endereço sem prévia comunicação à SEFAZ.
A nota fiscal 233 foi emitida em 03/4/05, antes, portanto, do cancelamento da
inscrição estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação da empresa em questão.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa em tela perante a Receita Federal do Brasil (fls. 1370).
• WESLEY VINÍCIUS GALHARDO DA SILVA. Consta às fls. 54 que a
inscrição estadual da empresa em tela foi cancelada em 18/10/2005, por
divergência entre o movimento apresentado nos postos fiscais e o informado à
SEFAZ.
A SEFAZ-PE foi evasiva na sua informação ao dizer: "indícios de possível
venda de Notas Fiscais". Indício requer aprofundamento do exame para
constatar o fato concreto. O indício alegado era tão frágil que não se referiu a
"provável", mas apenas a "possível".
As notas fiscais 77, 90 e 95 foram emitidas em 28/9/05 e 17/10/05, antes do
cancelamento da inscrição estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação do fornecedor.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa em tela, bem como certidão conjunta negativa quanto aos tributos
federais (fls. 1371/1372).
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

• DAIANA ARAÚJO SILVA Consta às fls. 52 que a inscrição estadual da
empresa em tela foi cancelada em 22/11/2005, por divergência entre o
movimento apresentado nos postos fiscais e o informado à SEFAZ.
A SEFAZ-PE foi evasiva na sua informação ao dizer: "indícios de possível
venda de Notas Fiscais". Indício requer aprofundamento do exame para
constatar o fato concreto. O indício alegado era tão frágil que não se referiu a
"provável", mas apenas a "possível".
As notas fiscais 98, 99 e 100 foram emitidas em 22/10/05, 24/10/05 e 03/11/05,
antes do cancelamento da inscrição estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação do fornecedor.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa em tela, bem como certidão conjunta negativa quanto aos tributos
federais (fls.1373/1374).
• SILVANA MARIA DA SILVA CONFECÇÕES Consta às fls. 36 que a
inscrição estadual da empresa em tela foi cancelada em 27/7/2004, por não ter
sido localizada quando da visita fiscal.
A nota fiscal 249 foi emitida em 19/5/04, antes do cancelamento da inscrição
estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação do fornecedor.
• JOSÉ PEDRO DA SILVA CONFECÇÕES Consta às fls. 40 que a inscrição
estadual da empresa em tela foi cancelada em 21/7/2004, por não ter sido
localizada quando da visita fiscal.
As notas fiscais 234, 241 e 245 foram emitidas em 04/7/04 e 09/7/04, antes do
cancelamento da inscrição estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação do fornecedor.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa perante a Receita Federal do Brasil (fls. 1375).
• GEOVÁ PAIXÃO DE LIMA CONFECÇÕES Consta às fls. 46 que a
inscrição estadual da empresa em tela foi cancelada em 10/8/2005, por não ter
sido localizada quando da visita fiscal.
A SEFAZ-PE foi evasiva na sua informação ao dizer: "indícios de possível
venda de Notas Fiscais". Indício requer aprofundamento do exame para
constatar o fato concreto. O indício alegado era tão frágil que não se referiu a
"provável", mas apenas a "possível".
As notas fiscais 451, 453, 457 e 460 foram emitidas em 04/7/05, 05/7/05,
15/7/05 e 23/7/05, antes do cancelamento da inscrição estadual.
O pagamento foi efetuado em espécie por solicitação do fornecedor.
Apresentou a Impugnante comprovante da situação cadastral ativa (CNPJ) da
empresa perante a Receita Federal do Brasil (fls. 1376).
A Impugnante, diante do que foi exposto e comprovado, requer sejam
restabelecidos os créditos de PIS e COFINS referentes às notas fiscais emitidas
pelas empresas discriminadas neste item.
DOS CUSTOS SEM COMPROVAÇÃO
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

Consta do Relatório de Trabalho Fiscal (fls. 57/61) que a Impugnante
contabilizou como custos o valor das notas fiscais emitidas pelas empresas
Silvana Maria da Silva Confecções, Damião Bernardo de Lucena Filho, D.
Tenório Siqueira Tecidos e Josefa S. Pereira de Assis, discriminadas na peça de
contestação às fls. 1344.
A Impugnante, em relação às empresas Damião Bernardo de Lucena Filho, D.
Tenório Siqueira Tecidos e Josefa S. Pereira de Assis, alegou que:
- as notas fiscais foram emitidas muito tempo antes do cancelamento da
inscrição estadual;
- elas se referem à aquisição de matéria-prima para utilização pela Impugnante,
e os respectivos pagamentos foram efetuados em espécie, por solicitação do
fornecedor;
- das 4 notas fiscais emitidas pela empresa Josefa S. Pereira de Assis, somente a
primeira foi emitida antes do seu cancelamento da inscrição estadual, mas à
Impugnante não cabe verificar a situação cadastral de cada fornecedor;
- as notas fiscais durante a auditoria fiscal não foram encontradas, mas agora
elas foram encontradas em local não apropriado. A Impugnante trouxe à colação
as notas fiscais em questão (fls. 1354/1363), requerendo sejam mantidos os
créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos.
DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO
CUMULATIVOS
Em decorrência do que foi exposto e comprovado, a Impugnante efetuou
modificações no Demonstrativo do Cálculo do PIS e da COFINS Não-
Cumulativos, apresentado pela autoridade fiscal, anexado às fls. 1319/1321.
Em seguida, a Impugnante apresentou planilhas de cálculo (fls. 1348/1349)
indicando que o débito tributário resultante das alterações efetuadas no
mencionado demonstrativo, nos valores indicados, foi objeto de parcelamento.
A Impugnante, ainda, afirmou que as modificações efetuadas no Demonstrativo
do cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos (fls. 1319/1321) decorreram
dos restabelecimentos de créditos por aquisição de matérias-primas. A
contribuinte, então, relacionou os valores correspondentes às notas fiscais mês a
mês (fls. 1349/1353).
DA CONCLUSÃO
Reitera a Impugnante as suas pretensões explicitadas no final de cada item desta
contestação.
Da decisão recorrida
3.
A 4a turma da DRJ/REC declarou improcedente a impugnação, mantendo
o AI, sob os seguintes fundamentos:
a) A contribuinte reconheceu a exigência das Contribuições para o PIS e da
COFINS, referentes às notas fiscais discriminadas no QUADRO 01, alegando
não ter como comprovar a irregularidade cometida por terceiros, do que
concluiu o julgador a quo, como procedentes os lançamentos tributários
relacionados a esses valores.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

b) Observa que não houve a declaração de ineficácia das NFs como custo pela
mas sim a não aceitação das operações de compras de matéria-prima
contabilizadas como custo, fundamentada em uma série de fatores
detalhadamente descritos pela autoridade fiscal no Relatório de Trabalho
Fiscal, e não apenas por se considerarem as notas fiscais como documentos
ineficazes;
c) Destaca que no processo administrativo, se admite a prova indiciaria ou
indireta, apoiada em conjunto de indícios capazes de demonstrar a ocorrência
da infração e de fundamentar o convencimento do julgador, conforme
admitido pelo RIR/1994, no § 1° do art. 894.
d) Quanto às NFs emitidas por ADRIANO VIRGINIO BEZERRA, JOSÉ
RINALDO DO NASCIMENTO, SALATIEL PEDRO DA SILVA, M. J.
DA SILVA MENDES CONFECÇÕES, JOSÉ ADRIANO AIRES
CLEMENTINO, WESLEY VINÍCIUS GALHARDO DA SILVA,
DAIANA ARAÚJO SILVA, SILVANA MARIA DA SILVA
CONFECÇÕES, JOSÉ PEDRO DA SILVA CONFECÇÕES, GEOVÁ
PAIXÃO DE LIMA CONFECÇÕES explica que apesar de terem sido
emitidas em período em que a sociedade empresária ainda não se encontrava
com sua inscrição estadual cancelada, a autoridade fiscal conseguiu coletar um
conjunto de evidências que caracterizam irregularidades praticadas, incluindo
a constatação pela SEFAZ/PE de venda de notas fiscais, acarretando no
cancelamento da sua inscrição estadual. Dessa forma, não há como se
considerar válidas as supostas operações de compras de matérias primas e sua
conseqüente dedução como custos, representadas pelas referidas notas fiscais
cujos valores foram glosados dos custos;
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

e) A contribuinte alega que os pagamentos foram efetuados em espécie seguindo
orientação do fornecedor, que se livrava da incidência da CPMF e não
pretendia ter o produto de suas vendas depositado em contas bancárias, mas o
julgador a quo observou que, até aquele momento, não foi apresentada
documentação hábil e idônea que comprovasse tais pagamentos;
f) Os fatos da sociedade empresária possuir perante à SRF o CNPJ ativo e
certidão negativa quanto aos tributos federais não desconstituem os fatos e
provas acima relacionados;
g) Destaca ainda, quanto às NFs emitidas por JOSÉ RINALDO DO
NASCIMENTO que a inscrição estadual da referida empresa foi cancelada em
22/06/2004, porque não foi localizada e alterou o endereço sem prévia
comunicação à SEFAZ/PE;
h) Adicionalmente em relação às NFs emitidas por SALATIEL PEDRO DA
SILVA e WESLEY VINÍCIUS GALHARDO DA SILVA, SILVANA
MARIA DA SILVA CONFECÇÕES, JOSÉ PEDRO DA SILVA
CONFECÇÕES, GEOVÁ PAIXÃO DE LIMA CONFECÇÕES ao ser
intimada a prestar informações, verificou-se que as mesmas não
existiam no local informado e, portanto, foram consideradas inidôneas.
i) Especificamente no caso das NFs emitidas por JOSÉ ADRIANO AIRES
CLEMENTINO, estas foram canceladas em virtude da empresa não
existir;
j) Destaca que a contribuinte não se contrapôs às notas fiscais emitidas pelas
pessoas jurídicas BENJAMIM CONFECÇÕES LTDA e INDÚSTRIA
CONFECÇÕES GRAZIELLE LTDA.
k) A fiscalização também analisou as NFs emitidas pelas empresas SILVANA
MARIA DA SILVA CONFECÇÕES, DAMIÃO BERNARDO DE LUCENA
FILHO, D. TENÓRIO SIQUEIRA TECIDOS E JOSEFA S. PEREIRA DE
ASSIS e verificou que no rodapé de TODAS as notas fiscais apresentadas
quando da impugnação (fls. 1354-1360), constava impressa a informação de
autorização de selos do controle do fisco estadual de Pernambuco em data
posterior à data de emissão da referida nota fiscal.
l) Quanto ao pedido de parcelamento dos créditos, adverte que não compete às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento apreciar pedido de parcelamento
e aconselha a contribuinte se dirigir a DRF/ João Pessoa e se informar das
possibilidades de parcelamentos para o pagamento do débito fiscal apurado
nos Autos de Infração do presente processo.
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

m) Por fim, apresenta quadros com informações enviadas pela Secretaria da
Receita da Paraíba, listando as pessoas jurídicas domiciliadas dentro ou fora
da Paraíba que declararam não ter emitido NFs à contribuinte sob ação fiscal,
referentes aos anos calendários de 2004 e 2005.
n) Aponta ainda que a empresa BENJAMIM CONFECÇÕES LTDA, em
resposta à intimação, informou que a contribuinte não consta de sua Carteira
de Clientes no período de 2004 e 2005 e que os números das notas fiscais
encontram-se nos seus talonários fiscais sem emissão, inexistindo, portanto,
qualquer venda. Quanto à INDÚSTRIA CONFECÇÕES GRAZIELLE
LTDA, em resposta à intimação, declarou nunca ter vendido para a
contribuinte e que “a seqüência dos números das notas fiscais não
correspondem ao ano de 2005 como consta da intimação da Receita e sim ao
ano de 1996 e que os valores divergem totalmente dos valores informados”.

Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, com base nos
mesmos argumentos utilizados na impugnação e já descritos acima, ressaltando ainda que:
a) Não se verificou, no acórdão recorrido, a apreciação dos argumentos da
contribuinte no que tange a" ineficácia" dos documentos fiscais, mas tão
somente a inidoneidade dos mesmos, tendo a decisão recorrida se limitado a
transcrever trechos do relatório fiscal, acarretando o cerceamento de sua
defesa;
b) Faz vários questionamentos em relação ao trabalho da fiscalização alegando
que não houve inspeção in loco, sobre a idoneidade das Empresas emitentes
de notas fiscais, questiona a base legal para a fiscalização declarar a
inidoneidade das NFs. Aduz que presunção não é prova.
c) Argumenta que a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, não
publicou no diário oficial ou em qualquer outro meio de publicação, que tais
empresas estavam com suas respectivas inscrições canceladas, verificando-se
assim, ofensa direta ao principio constitucional da Publicidade pela
Administração Pública ( art. 37o caput da CF/1988) e, por isso, não poderia
adivinhar que tais fornecedores seriam emitentes de "notas fiscais frias;
d) Alega que a glosa das operações de compras de matéria-prima contabilizadas
como custo se seu sob o seguinte fundamento: "se não houve matéria-prima,
certamente não houve produção. Se não houve produção, não houve
faturamento. Não havendo faturamento, certamente não existe tributação ".
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

e) Acredita que a decisão recorrida foi baseada em presunções e não em
comprovações, violando o disposto no artigo 149 do CTN;
f) Em relação às informações ditadas pelas pessoas jurídicas BENJAMIM
CONFECÇÕES LTDA. e INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES GRAZIELLE
LTDA, sequer foram objeto de contra prova de seus alegados, assim se
constituindo no mais absoluto cerceamento ao direito da ampla defesa.
g) Acrescenta que o procedimento fiscal, não possui a devida fundamentação
sendo, portanto, NULO;
h) Quanto a inexistência de carimbos de controle dos postos de fronteira dos
Fiscos estaduais de Pernambuco e Paraíba, a contribuinte aponta que no
procedimento fiscal não houve diligência no sentido de oficiar a Receita do
Estado da Paraíba para coletar dados se tais notas fiscais foram registradas no
Livro de Entradas, assim vistoriado pelo Fisco e, pela GIM.
i) Que somente retificou os livros fiscais com autorização expressa do Auditor
Fiscal diligente, já que o mesmo se encontrava com toda escrita fiscal, quando
assim devolveu à Recorrente e, posteriormente a recebeu;
j) Alega que as operações existiram de fato, o que pode ser comprovado pela
forma de pagamento e o efetivo desembolso do numerário. Aduz que imputar
responsabilidade ao comprador pelo recolhimento de tributos incidentes sobre
a operação de venda seria atribuir a terceiro, sem previsão legal,
responsabilidade tributária, em flagrante ofensa ao art. 128 do CTN;
k) Aduz que não foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a idoneidade das
NFs durante o procedimento de fiscalização, o que seria “obrigatório em face
da existência do consagrado princípio do contraditório, assegurado pela
Constituição Federal”
l) Aponta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação 175.883-
2/9, que determinou que ante a ausência de publicação da declaração de
inidoneidade da vendedora, não há que se penalizar o adquirente da
mercadoria que agiu de boa fé.
m) Por fim requer a “anulação do processo a partir da evidência de nulidade
absoluta, quando evidenciou-se violações ao princípio de contraditório e da
Ampla Defesa aqui por demais perqueridos e/ou afinal, seja dado provimento
ao presente, para atender-se os liames da Impugnação”.

É o relatório.

Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o auto de infração foi
lavrado para exigência do PIS e da COFINS, em decorrência de procedimento fiscal iniciado a
partir da exclusão da Recorrente do regime de tributação do Simples Federal (fl. 35).
2.
Registra-se que o crédito tributário relativamente correspondente ao IRPJ,
CSLL e IRRF foi constituído por meio de autos de infração próprios consubstanciados no
processo administrativo fiscal de n.° 14751.000487/2006-46, o qual, ancorado nos mesmos
meios de prova deste processo administrativo fiscal, já foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja
decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
GLOSA DE CUSTOS. UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Notas fiscais de mercadorias sem selos de controle de postos de fronteira de
fiscos estaduais, ou com selos com data posterior à data de emissão da nota
fiscal; pagamentos a beneficiários não identificados e custos sem comprovação
aliados à carência de documentos e argumentos aptos a constituírem prova em
sentido contrário, caracterizam a inidoneidade das notas fiscais utilizadas para
comprovar custos.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO INEXISTENTE.
O lançamento a débito na conta Caixa e a crédito em contas do grupo Operações
Bancárias de valores não comprovado por extratos bancários, ou por quaisquer
outros meios existentes, configura-se omissão de receitas. A retificação da
omissão de receita cm Livro Diário fornecido após o início do procedimento de
fiscalização, retira a espontaneidade do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
Os documentos probatórios carreados aos autos, comprovam a sucessão de atos
que resultaram na fraude, aliados à falta de apresentação de prova em sentido
oposto, são elementos suficientes à comprovação do dolo, aptos a ensejar a
aplicação da multa qualificada.
3.
Ressalta-se que este processo foi originalmente distribuído à 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, a qual declinou da competência para
julgamento deste recurso voluntário, nos termos do art. 2o do Anexo II do RICARF, que
estabelece a competência da 1a Seção para o julgamento dos processos administrativos que
estejam lastreados nos mesmos fatos que renderam ensejo à exigência de IRPJ.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

4.
Repisa-se que os fatos que ensejaram o presente auto de infração foi
decorrente da exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
5.
Feitas essas considerações entendo que o Recurso Voluntário preenche
todos os requisitos para sua admissibilidade, posto que dele conheço.

Do Mérito
6.
A partir da exclusão da Recorrente do Regime do Simples Federal, a
fiscalização apurou que a Recorrente teria utilizado de notas fiscais inidôneas na aquisição de
bens e serviços, para se aproveitar indevidamente de créditos de insumos na apuração do PIS e
da COFINS no regime não-cumulativo, conforme demonstrativo de fls. 1.316 e 1.317.
7.
Verificou-se que as notas fiscais contabilizadas pela Recorrente foram
emitidas por empresas “de fachada” que “vendiam notas fiscais” ou eram falsas. Tal constatação
se deu por meio da análise de um conjunto de operações lastreadas em cerca de 70 notas fiscais
emitidas em cerca de 50 datas diferentes, as quais não possuíam carimbos dos postos fiscais de
fronteira ou foram emitidas por empresas com a inscrição estadual cancelada, seja por não terem
sido encontradas no endereço fornecido, seja por disparidades de informações fiscais,
demonstrando consistentes indícios de venda de notas fiscais. Intimados, alguns fornecedores
declararam nunca terem vendido para Recorrente e verificaram que as notas fiscais apresentadas
pela Recorrente como tendo sido emitidas por determinado fornecedor nos anos de 2004 e 2005
tinham números de talonários inexistentes ou eram referentes ao ano de 1996.
8.
As notas fiscais glosadas são as seguintes:
Fornecedor
Data
Nota
Fiscal
Valor (R$)
Fls.
Processo
Efeitos
cancelam.
a partir de
Silvana Maria Da Silva Confecções
19/05/2004
249
19.000
278
08/07/2004
Adriano Virginio Bezerra
14/07/2004
189
28.587,72
300
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
14/07/2004
194
30.000,00
300
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
16/07/2004
200
28.830,00
301
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
03/09/2004
228
48.057,62
303
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
22/09/2004
230
29.200,00
305 e 306
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
25/09/2004
231
19.687,80
307 e 308
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
27/09/2004
232
26.397,91
308 e 309
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
28/09/2004
233
51.208,00
310
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
30/09/2004
234
60.388,88
312 e 318
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
01/10/2004
236
57.797,00
326
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
01/10/2004
237
55.215,27
326
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
03/10/2004
238
12.242,34
327
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
05/10/2004
240
13.776,14
328
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
06/10/2004
242
22.203,81
328 e 329
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
10/10/2004
245
20.000,00
332
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
03/11/2004
246
17.149,96
343 e 344
10/08/2005
Adriano Virginio Bezerra
08/11/2004
250
14.000,00
346
10/08/2005
José Rinaldo Do Nascimento
11/05/2004
384
120.000,00
274
10/06/2004
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

José Rinaldo Do Nascimento
12/05/2004
387
68.051,11
275
10/06/2004
José Rinaldo Do Nascimento
31/05/2004
397
75.000,00
279 e 280
10/06/2004
José Pedro Da Silva Confecções
04/07/2004
234
15.500,00
296
07/07/2004
José Pedro Da Silva Confecções
09/07/2004
241
33.445,00
297
07/07/2004
José Pedro Da Silva Confecções
09/07/2004
245
12.000,00
298
07/07/2004
Benjamin Confecções Ltda
09/10/2004
4081
41.691,64
332 e 333

Benjamin Confecções Ltda
11/10/2004
4082
22.985,00
333

Benjamin Confecções Ltda
14/10/2004
4083
18.000,00
335

Benjamin Confecções Ltda
15/10/2004
4084
16.550,00
336

Benjamin Confecções Ltda
15/10/2004
4085
13.000,00
336

Benjamin Confecções Ltda
20/10/2004
4087
14.600,00
338 e 339

Benjamin Confecções Ltda
29/10/2004
4088
39.772,61
340 e 341

Benjamin Confecções Ltda
03/11/2004
4091
19.234,00
343 e 344

Ivansil Ltda
26/08/2005
1501
31.480,00
270 e 271

Ivansil Ltda
26/08/2005
1505
75.200,00
1270-1271

Ivansil Ltda
12/12/2005
1508
45.200,00
263, 1302

Ivansil Ltda
15/12/2005
1514
28.000,00
1305-1306

Ivansil Ltda
20/12/2005
1517
43.942,00
1307- 1308

Clebson Roberto B. de Oliveira
24/09/2005
195
25.980,00
1275

Clebson Roberto B. de Oliveira
24/09/2005
200
26.980,00
1275

Sérgio Alexandre Lima da Silva
29/06/2005
657
48.827,00
393

Sérgio Alexandre Lima da Silva
05/07/2005
698
26.852,80
1261-1262

Geova Paixão de Lima Confecções
04/07/2005
451
20.418,00
1260-1261
28/07/2005
Geova Paixão de Lima Confecções
05/07/2005
453
25.738,00
1262
28/07/2005
Geova Paixão de Lima Confecções
19/07/2005
457
39.476,75
1264
28/07/2005
Geova Paixão de Lima Confecções
23/07/2005
460
23.607,00
1266
28/07/2005
M J Da Silva Mendes Confecções
26/09/2005
347
44.856,00
1275
03/10/2005
M J Da Silva Mendes Confecções
30/09/2005
349
87.000,00
410 e 415
03/10/2005
M J Da Silva Mendes Confecções
19/09/2005
342
62.110,61
1272
03/10/2005
M J Da Silva Mendes Confecções
21/09/2005
345
40.160,00
1273
03/10/2005
Salatiel Pedro Da Silva
28/09/2005
38
21.158,00
1277
21/10/2005
Daiana De Araújo Silva
22/10/2005
98
25.873,00
1284
09/11/2005
Daiana De Araújo Silva
24/10/2005
99
23.040,00
1285
09/11/2005
Daiana De Araújo Silva
03/11/2005
100
61.381,00
1287-1288
09/11/2005
Wesley Vinícius Galhardo Da Silva
28/09/2005
77
18.465,30
1277
03/10/2005
Wesley Vinícius Galhardo Da Silva
29/09/2005
90
13.775,70
185-186
03/10/2005
Wesley Vinícius Galhardo Da Silva
17/10/2005
95
44.600,00
1280
03/10/2005
Indústria Confecções Grazielle Ltda
28/08/2005
220
34.280,00
1270-1271

Indústria Confecções Grazielle Ltda
29/12/2005
224
39.989,25
1309-1310

Indústria Confecções Grazielle Ltda
29/12/2005
230
17.498,08
1309-1310

José Adriano Aires Clementino
03/05/2005
233
46.391,00
386
28/04/2005
Silvana Maria Da Silva Confecções
15/03/2004
231
30.000,00
254

Silvana Maria Da Silva Confecções
15/03/2004
240
30.000,00
254

Damião Bernardo De Lucena Filho
30/04/2004
660
19.000,00
266 e 268
10/08/2005
Damião Bernardo De Lucena Filho
30/04/2004
676
19.000,00
266 e 268
10/08/2005
D Tenório Siqueira Tecidos
04/10/2004
991
55.833,00
327
13/06/2005
D Tenório Siqueira Tecidos
08/10/2004
993
45.000,00
330 e 331
13/06/2005
D Tenório Siqueira Tecidos
15/10/2004
996
45.763,00
336
13/06/2005
Josefa S Pereira De Assis
31/05/2004
819
69.000,00
279
17/07/2004
Josefa S Pereira De Assis
18/10/2004
846
55.000,00
337
17/07/2004
Josefa S Pereira De Assis
03/11/2004
849
36.567,00
343 e 344
17/07/2004
Josefa S Pereira De Assis
17/11/2004
850
42.861,00
348
17/07/2004
Silvana Maria Da Silva Confecções
19/05/2004
249
19.000,00
278
08/07/2004

Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

9.
Preliminarmente, em relação à validade das NFs emitidas por BENJAMIN
CONFECÇÕES LTDA e INDÚSTRIA CONFECÇÕES GRAZIELLE LTDA, tem-se que a
Recorrente não impugnou os fundamentos da fiscalização, estando precluso seu direito de fazê-lo
neste momento processual, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
10.
Quanto à glosa dos custos contabilizados em relação às NFs emitidas por
SÉRGIO ALEXANDRE LIMA DA SILVA, IVANSIL LTDA e CLEBSON ROBERTO
BRAINER DE OLIVEIRA, a Recorrente reconhece as autuações a elas relativas e explica que
parcelou o débito tributário correspondente, deixando também de impugná-los.
11.
Quanto às demais Notas Fiscais, a Recorrente alega em sua defesa: (i)
cerceamento de defesa por não ter sido intimada a se pronunciar sobre a situação de seus
fornecedores durante o procedimento de fiscalização; (ii) a inidoneidade das notas fiscais deve
ser declarada pelo Secretário da Receita Federal, o que não aconteceu no presente caso; (iii) a
declaração de inidoneidade das notas fiscais baseou-se em presunções; (iv) desconhecimento da
situação de seus fornecedores não sendo possível penalizar o terceiro de boa-fé pela inidoneidade
de seus fornecedores; (v) que as operações de fato existiram podendo ser comprovadas pelo
pagamento dos fornecedores; (vi) as notas fiscais glosadas pela fiscalização foram emitidas
antes do cancelamento da inscrição de seus fornecedores; (vii) a decisão recorrida seria nula por
não possuir a devida fundamentação vez que acompanhou integralmente as conclusões da
fiscalização.
12.
Pois bem. Em relação ao argumento da Recorrente de ter havido
cerceamento de sua defesa em virtude de não ter sido intimada a se pronunciar sobre a
idoneidade de seus fornecedores, verifica-se que a mesma foi intimada por diversas vezes a
apresentar informações à fiscalização, tendo inclusive respondido não poder apresentar cópia de
notas fiscais solicitadas, conforme correspondência às fls. 981-982:

Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

13.
No entanto, como bem sabe a Recorrente, é na fase de impugnação que os
contribuintes podem apresentar todos os meios de prova para rebater os argumentos da
fiscalização, conforme disposto nos arts. 15 e 16, III, ambos do Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
14.
Tanto isso é verdade que foi justamente o que ocorreu em relação às notas
fiscais não apresentadas durante o procedimento de fiscalização e que foram apresentadas
quando da impugnação, conforme se depreende da análise da manifestação de inconformidade
apresentada pela ora Recorrente:

15.
Assim, não há que se falar que houve cerceamento da defesa da
contribuinte que pôde rebater toda a fundamentação utilizada pela fiscalização para glosar as
operações lastreadas nas fiscais acima listadas. Verifica-se, contudo, que nada foi dito quanto à
idoneidade dos fornecedores e das NFs apresentadas. A Recorrente apenas se limitou a
questionar o trabalho da fiscalização, sem, no entanto, trazer qualquer prova que pudesse
contrapor os fundamentos que embasaram o auto de infração.
16.
A Recorrente também alega que a inidoneidade das NFs não foi declarada
pelo Secretário da Receita Federal como determina a legislação e que a declaração de
inidoneidade das mesmas baseou-se em presunções, o que seria vedado pela legislação vigente.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

17.
Todavia, insta salientar que as operações foram glosadas com fulcro nos
artigos 148 e 149 do Código Tributário Nacional:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

18.
Assim, conforme amplamente demonstrado pela fiscalização, os
documentos apresentados pela Recorrente foram desconsiderados pela comprovação de que
houve fraude na sua omissão e não apenas porque os CNPJs dos fornecedores foram cancelados,
como pode ser observado a partir dos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal: (...)

19.
As evidências apontadas para se comprovar a fraude foram as seguintes:
(i) não constam carimbos de controle dos postos de fronteira dos fiscos
estaduais de Pernambuco e Paraíba nas NFs emitidas pelos fornecedores, mesmo tendo sido o
transporte realizado por via terrestre;
(ii) a SEFAZ/PE não pôde informar acerca dos registros de entradas e
saídas de mercadorias interestaduais vez que os fornecedores não apresentarem o SEF (Sistema
de Escrituração Fiscal) o que configura a não emissão de NF pelos fornecedores apontados pela
fiscalização para a indústria de Confecções Rotas Ltda nos anos- calendários de 2004 e 2005;
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

(iii) A Recorrente não foi apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse os efetivos pagamentos, alegando apenas que os pagamentos foram efetuados em
espécie por solicitação do fornecedor que queria evitar a incidência de CPMF, o que corrobora a
fundamentação de que o negócio não foi realizado;
(iv) Apontou inconsistências nos valores indicados na NF de n. 0245
supostamente emitida por JOSÉ PEDRO DA SILVA CONFECÇÕES;
(v) Alguns fornecedores declararam nunca terem vendido para a
Recorrente, como a empresa BENJAMIN CONFECÇÕES LTDA e a INDÚSTRIA
CONFECÇÕES GRAZIELLE LTDA que assim declararam respectivamente:

(...)

(vii) Apenas supletoriamente, observa que a SEFAZ cancelou a inscrição estadual
constatando também haver indícios de possível venda de notas fiscais.
20.
Nesse sentido, é importante observar que o cancelamento das inscrições
estaduais dos supostos fornecedores da Recorrente foi realizada devidamente, conforme
informações prestadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco às fls.1225-1237 e
parcialmente coladas abaixo à título ilustrativo. Ressalta-se que as “Certidões Conjuntas
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União”, apresentadas
pela Recorrente, não são o instrumento cabível para comprovação da situação cadastral de
pessoas jurídicas.

21.
Assim, diferentemente do que aduz a Recorrente, de que o auto de infração
estaria ancorado em meras presunções, é forçoso reconhecer que as evidências apresentadas pela
fiscalização são bem robustas ao comprovar a inexistência das operações de compra de insumos
pela Recorrente.
22.
Ademais, repisa-se que a Recorrente, mesmo tendo toda a oportunidade
por meio do contraditório, nada disse acerca da (in)existência das operações contabilizadas.
23.
Logo, não é possível acatar os argumentos da Recorrente de que seria um
terceiro de boa-fé em relação a 70 notas fiscais emitidas por 19 fornecedores inidôneos, vez que
alguns fornecedores atestaram expressamente e comprovaram que as NFs supostamente emitidas
por eles eram falsas.
24.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que o acórdão recorrido seria
nulo por apenas corroborar os argumentos da fiscalização, verifica-se que o julgador a quo
analisou detidamente os argumentos trazidos pela ora Recorrente em sua impugnação, inclusive
desenvolvendo o voto seguindo a ordem adotada pela mesma, tendo concluído haver
“contundente conjunto de indícios” apresentados pela fiscalização que acertadamente
demandaram o lançamento efetuado.
25.
Cumpre observar que, comprovada a fraude e a reiterada e deliberada
intenção da Recorrente em evadir tributos impõe a qualificação da multa nos termos do art. 44, II
da Lei 9.430/96.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000427/2007-12

26.
Por todos esses motivos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para manter a decisão recorrida que considerou procedentes os lançamentos realizados
pela fiscalização.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital